Tribunal: TJDFT
Processo: 0721676-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. DESTINAÇÃO DA FIANÇA PARA PAGAMENTO DA PENA DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ART. 336 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a decisão do Juiz singular que determinou a perda total do valor da fiança, nos moldes do artigo 344, do CPP, também destinou a quantia afiançada para pagamento das prestações pecuniárias e, o saldo remanescente, para quitação das custas processuais.
2. O artigo 336, do CPP, não estabelece, expressamente, a ordem legal para o desconto da quantia afiançada, portanto, cabe ao Juízo da execução decidir acerca da prioridade da quitação das obrigações, de acordo com a conveniência do caso concreto.
3.Recurso conhecido e desprovido.